Tribunal: TJMT
Processo: 1021554-54.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021554-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (AGRAVANTE), ERNANE FABIO KLEIN - CPF: 419.078.172-04 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES ÍNFIMOS – DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – INEXPRESSIVIDADE POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – ART. 836 DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSENTE HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

"A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VECELLI PARTICIPACOES S/A e Outros., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006027-90.2019.8.11.0015, rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores constritos (R$10.000,00 - dez mil reais) em contas bancárias dos agravados.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- a Execução de Título Judicial promovida por Wallace Francisco Pereira Greatti (ora Agravado), objetiva perceber o montante de R$1.204.383,48 (um milhão e duzentos e quatro mil e trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos);

- foram constritos valores em nome do Sr. Rogério Antônio Berticelli, conforme extrai-se do ID 92438432 e ID 92438434, no valor de R$15,00 (quinze reais) e R$14,11 (quatorze reais e onze centavos), totalizando R$29,11 (vinte e nove reais e onze centavos);

- os valores objeto de constrição em nome do Agravante Ernane Fabio Klein, de acordo com o resultado anexado sob o ID 92438435, foram bloqueados R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais) no Banco XP S.A e, ainda, a quantia de R$ 2.005,64 (dois mil e cinco reais e sessenta e quatro centavos) junto ao Banco CCLA OURO VERDE DE MT;

- a constrição efetivada não se reveste de utilidade, porquanto os valores bloqueados das contas dos Agravantes (que juntos se quer somam o importe de R$10.000,00 - dez mil reais) é irrisório em relação à dívida (hoje no montante de R$1.204.383,48);

- o valor constrito se enquadra no entendimento do STJ de impenhorabilidade de quantia até 40 (quarenta) salários mínimos disposta em conta corrente, devendo ser desbloqueado de imediato.

Desse modo, requer seja deferida a tutela recursal de urgência, para que o d. Magistrado singular deixe de praticar medidas constritivas referente à quantia de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais);

E no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido no ID 233042662.

O agravado apresentou as contrarrazões de Id. 238485152, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou a ação executiva lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida em face dos agravantes, visando recuperar a quantia que lhe é devida, qual seja, R$ 1.204.383,48 (um milhão, duzentos e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) à época do ajuizamento da demanda.

Após o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), em nome dos executados, foi requerido, em sede de impugnação à penhora, o desbloqueio dos valores constritos sob fundamento da impenhorabilidade de quantia ínfima e irrisória, o que foi indeferido pelo julgador
a quo
sob o fundamento de que:

“Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem configurase como fato constitutivo do direito da devedora, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus da executada comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. O devedor Ernane Fabio Klein não se desincumbira deste ônus processual.

Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor dos devedores, principalmente por não subsistir concordância do credor, bem como, por não restar configurada as hipóteses de impenhorabilidade, Indefiro o pedido de desbloqueio dos valores objetos do ato constritivo de penhora.”

Pois bem.

Conforme o disposto no art. 832 do Código de Processo Civil,
não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis
.

O art. 833 do referido diploma legal elenca os bens absolutamente impenhoráveis, dentre os quais, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

O artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC, preve que incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que a penhora de fato recaiu sobre valores absolutamente impenhoráveis, ocorre que inexiste nos autos comprovação suficiente para infirmar que o montante bloqueado é

acobertado pela proteção legal da impenhorabilidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexpressividade do valor penhorado, por si só, não enseja o seu desbloqueio.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.255.131/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. INCLUSÃO AUTOMÁTICO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 49, § 1º, DA LEI 11.101/05. ART. 835 DO CPC. ORDEM DA PENHORA. POSSÍVEL DESRESPEITO. EXPRESSA MENÇÃO À TENTATIVA FRUSTRADA DE EXECUÇÃO DO VALOR EM DINHEIRO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO VALOR EQUIVALENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESSUPOSTA A IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A IMPENHORABILIDADE A OUTROS INVESTIMENTOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSIDERADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BEM SUPOSTAMENTE FORA DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. TESE AUTÔNOMA, E NÃO CONTRADITADA. SÚMULA 283/STF. ART. 836 DO CPC. VALOR DIMINUTO DA PENHORA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE DO PARÂMETRO PRETENDIDO. DESPROPORÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA COM ENFOQUE NOS CUSTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022)

Inexistindo razão suficiente para o desbloqueio ou incidência de impenhorabilidade, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024